Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714064-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP, contra a decisão ID origem 229646334, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança Civil n. 0706631-70.2025.8.07.0001, impetrado pelo agravante em desfavor da DIRETORA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA AS, BRB - Banco de Brasília S.A., e Distrito Federal, ora agravados. Na decisão agravada ID 229646334, o juízo indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Do pedido de Tutela Provisória O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, em função da ausência de verossimilhança quanto às circunstâncias de fato e de direito aduzidas na exordial. Como se infere, a Impetrante insurge-se contra o fato de a empresa Sevig Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. ter sido declarada a vencedora do Pregão Eletrônico no 112/2024, já que entende que ela descumpriu os requisitos exigidos no edital para a qualificação técnica quanto ao Certificado de Autorização de Funcionamento apresentado. Isso porque, em diligência realizada, foi constado que ela teria apresentado documentos com endereços distintos e desatualizados; e não comprovado sua qualificação técnica. Aponta, como se alinhavou, que não foi realizada a vistoria necessária nas instalações da empresa, e, lado outro, foi constatado que a nova sede funciona como uma empresa de Coworking, inviabilizando a realização da vistoria e a comprovação da qualificação técnica. No entanto, como se extrai do edital sob ID 225382971, relativo ao Pregão Eletrônico no 112/2024, buscou-se contratar uma empresa especializada em solução de segurança eletrônica, incluindo-se a locação de equipamentos de alarme, monitoramento 24/7, atualização tecnológica, manutenção preventiva trimestral, serviços de pronta resposta, preservação do local e remanejamento para os pontos de atendimento do BRB e Terminais de Pontos de Atendimento Externos (PAEs). Foi consignado que, dentre as etapas do certame, os interessados devem estar previamente credenciados no Portal de Compras Públicas, obtendo chave de identificação e senha pessoal, bem como: - o envio das propostas devem ser feitas exclusivamente pelo sistema eletrônico até a data e horário limite para recebimento de propostas; - as propostas são classificadas pelo menor preço, e os licitantes classificados participam da fase de lances; - os licitantes podem enviar lances sucessivos pelo sistema eletrônico, sendo informados em tempo real do valor do menor lance registrado; - após a fase de lances, o pregoeiro pode solicitar contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso; - o pregoeiro examina a proposta do menor lance oferecido quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação; - o licitante deve satisfazer os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica; - após a decisão dos recursos, o licitante mais bem classificado é declarado vencedor e o objeto do certame é adjudicado, sujeito à homologação pela autoridade competente. Ainda, em relação à autorização de funcionamento, constou que a empresa contratada deve apresentar uma emitida pela Polícia Federal, onde estiver instalada a Central de Monitoramento, mantendo ela ativa durante toda a vigência do contrato, com revisões anuais do documento. Sobre a qualificação técnica, sua comprovação deve ser feita mediante a apresentação de atestados ou certidões de capacidade técnico-operacional emitidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, cabendo à empresa também apresentar declaração de registro como empresa de segurança no Sistema GESP do Departamento de Polícia Federal (DPF) e registro na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. No caso vertente, apesar dos argumentos da Impetrante, a Autoridade Coatora elucidou, e demonstrou (pelo que percebe neste juízo de cognição sumária), que a questão relativa à autorização de funcionamento foi resolvida, especialmente porque, como se expôs, servidores do NUCAE realizaram diligências no endereço registrado pela SEVIG e constataram que a empresa funcionava no local. Além disso, foi explicado que ela sempre operou no SAAN, embora já houve uma intenção de mudar que não se concretizou, ao passo que a irregularidade foi sanada com a atualização do Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Por isso, as alegações apresentadas e os documentos juntados não permitem, neste juízo perfunctório, afastar a validade do Certificado de Regularidade no 30/2024. Quanto à qualificação técnica, ela foi, aparentemente, tratada de acordo com os documentos de IDs 229414167 e 229208566; ademais, a pretensão da Impetrante não se concentra nela. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a tutela provisória reclamada pela parte Impetrante. [...] (grifos do original.) Em suas razões, a agravante alega que a empresa vencedora não preenche os requisitos de habilitação técnica previstos no edital, por supostamente possuir endereço desatualizado, funcionar em espaço de coworking e apresentar Certificado de Autorização de Funcionamento emitido com base em informações inconsistentes. Sustenta, ainda, que a continuidade do certame representaria violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Colaciona julgado em abono de sua tese. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão que habilitou a empresa Sevig Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. como vencedora no Pregão Eletrônico n. 112/2024, até que ocorra o julgamento definitivo do mandado de segurança. No mérito, requer o conhecimento e a confirmação da tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão agravada. No despacho ID 70783087 intimei a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade do endereço da empresa SEVIG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, habilitada como vencedora no Pregão Eletrônico n. 112/2024. Ao compulsar os autos, verifico que a divergência de endereço constante nos documentos da empresa SEVIG foi sanada mediante atualização contratual e que diligência in loco promovida por servidores do NUCAE constatou a efetiva existência e funcionamento da sede no endereço declarado, razão pela qual o Certificado de Regularidade no 30/2024 foi mantido. Além disso, foi explicado na origem que a empresa agravada sempre operou no SAAN, embora já houve uma intenção de mudar que não se concretizou, ao passo que a irregularidade foi sanada com a atualização do Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Para mais, a autoridade coatora (BRB e NUCAE) prestou informações no sentido de que a empresa apresentou toda a documentação exigida, tendo sido validada em procedimento regular. Ao compulsar os autos, verifico que, na data de hoje, 14/04/2025, o Distrito Federal anexou aos autos de origem a documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Vejamos: [...]O NUCAE esclareceu que identificou a divergência de endereço, a qual classifica como irregularidade, e não uma ilegalidade. Nesse ponto, cobrou da empresa SEVIG a correção, a qual comprovou a atualização por meio de comprovação de nova alteração na Junta Comercial do Distrito Federal: (i) diante da notícia de divergência no endereço informado a esta Secretaria de Estado, o Núcleo de Controle de Atividades Especiais (NUCAE) realizou nova vistoria no local da empresa SEVIG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, no SAAN QUADRA 03 LOTE 190 PARTE B, e constatou que a empresa está instalada naquele local, de acordo com o requerimento que apresentou a esta Secretaria em novembro de 2024; (ii) orientou a empresa que providenciasse a atualização de endereço na Junta Comercial, a qual foi cumprida com a comprovação do pedido da 16a Alteração Contratual do Contrato Social, no processo 24/183.908-4; “Essa é uma irregularidade imensa, que temos certeza não foi observada pela fiscalização do NUCAE tendo em vista a grande quantidade de processos que ele gerencia. A empresa SEVIG deveria ter apresentado registro de funcionamento condizente com o seu endereço registrado na Junta Comercial do DF (asa sul) na ocasião da renovação do seu certificado de funcionamento.” O NUCAE esclareceu que, analisando o caso específico, e o saneamento de divergência pela empresa SEVIG: (iii) concluiu que a divergência de endereço não caracteriza infração administrativa nos termos da legislação vigente e“A empresa SEVIG deveria ter apresentado registro de funcionamento condizente com o seu endereço registrado na Junta Comercial do DF (asa sul) na ocasião da renovação do seu certificado de funcionamento.” O NUCAE esclareceu que identificou a divergência de endereço, cobrou da empresa SEVIG a correção, a qual comprovou a atualização por meio de comprovação de nova alteração na Junta Comercial: (i) diante da notícia de divergência no endereço informado a esta Secretaria de Estado, o Núcleo de Controle de Atividades Especiais (NUCAE) realizou nova vistoria no local da empresa SEVIG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, no SAAN QUADRA 03 LOTE 190 PARTE B, e constatou que a empresa está instalada naquele local, de acordo com o requerimento que apresentou a esta Secretaria em novembro de 2024; (ii) orientou a empresa que providenciasse a atualização de endereço na Junta Comercial, a qual foi cumprida com a comprovação do pedido da 16a Alteração Contratual do Contrato Social, no processo 24/183.908-4; Conforme os esclarecimentos prestados, o NUCAE destaca que agiu de acordo com as normas vigentes, o que caracteriza o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal. Ademais, de ofício, destacou que exerceu o poder de auto tutela ao verificar a discrepância de endereço constante no requerimento apresentado nesta Secretaria, com aquele que estava registrado na Junta Comercial. Consignou, também, que não verificou indício de má-fé da empresa SEVIG, até mesmo porque houve o saneamento da divergência com nova certidão perante a Junta Comercial. [...] (ID 232731813, página 128 e seguintes; grifou-se.) As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a empresa apresentou toda a documentação exigida, tendo sido validada por procedimento administrativo regular. O NUCAE esclareceu que a divergência de endereço não caracteriza infração administrativa, mas apenas irregularidade formal, que foi corrigida pela empresa, sem indícios de má-fé. Ressalte-se que o próprio NUCAE informou ter agido com base no princípio da legalidade, exercendo o poder de autotutela ao identificar a inconsistência cadastral e exigir sua correção, o que foi prontamente atendido pela empresa. Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o local onde a empresa opera, mesmo se tratando de ambiente compartilhado (coworking), comprometa a execução contratual ou evidencie ausência de capacidade técnica. Tampouco restou demonstrada qualquer irregularidade material apta a ensejar, neste momento, a suspensão da contratação. Cabe destacar que, nos termos da jurisprudência consolidada, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente passíveis de desconstituição mediante prova robusta e inequívoca de irregularidade ou vício relevante, o que não se verifica na presente hipótese. Confira-se precedente desta 2a Turma Cível: [...]1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável negar-lhes efeitos em mero juízo de probabilidade, especialmente quando não se observa a presença de vício manifesto. [...] (Acórdão 1934784, 0722475-97.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; grifou-se.) Não há, portanto, elementos suficientes, nesta fase inicial de cognição sumária, que justifiquem a suspensão dos efeitos da habilitação da empresa SEVIG no certame público. Afastada a probabilidade do direito invocado, resta prejudicada a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, dada a natureza cumulativa das condições previstas no art. 300 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo Colegiado. Intimem-se as partes agravadas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator